Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716930-60.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: VICENTE PAULO GOMES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR